Tribunal: TJSP
Processo: 0028232-08.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Ação indenizatória. Requerida Thereza citação por hora certa. Noticiado nos autos a incapacidade da requerida. Ausência de consideração adequada pelo Juízo. Relatório médico juntado. Ação de interdição interposta após a citação na presente demanda e posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito. Irrelevância. Procedimentos e requisitos legais não observados. Citação nula. Ausência de

Ementa:
Ação indenizatória. Requerida Thereza citação por hora certa. Noticiado nos autos a incapacidade da requerida. Ausência de consideração adequada pelo Juízo. Relatório médico juntado. Ação de interdição interposta após a citação na presente demanda e posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito. Irrelevância. Procedimentos e requisitos legais não observados. Citação nula. Ausência de intervenção do Ministério Público que também gera nulidade. Atos processuais anulados desde a declaração e validade da citação da requerida Thereza Braga Baddini. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.